Tribunal: TJDFT
Processo: 0717113-31.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTENTES. LICITAÇÃO. REAJUSTAMENTO E REVISÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO. REAJUSTE. TERMO INICIAL. PROPOSTA REVALIDADA. REVISÃO. VARIAÇÃO DO DÓLAR. OSCILAÇÃO DE PREÇOS. RISCOS DO NEGÓCIO JURÍDICO. PANDEMIA. TEORIA DA IMPREVISÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. FATO SUPERVENIENTE E EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada. No caso, prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. Ainda, quando necessário, têm o efeito de aprimorar a prestação jurisdicional.
2. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado.
3. Vislumbra-se que a matéria posta sub judice foi apreciada adequadamente, sendo indicadas todas as razões – devidamente fundamentadas – para, reconhecendo o direito de reajustamento anual dos preços pelos índices contratuais estabelecidos, fixar como termo a quo a data da revalidação das propostas e afastar o direito à revisão das cláusulas contratuais em razão de áleas extraordinárias não reconhecidas na hipótese em exame.
4. Recurso conhecido e não provido.